Tribunal: TJMT
Processo: 1001950-40.2020.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001950-40.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELITIMAR CABRAL DO NASCIMENTO - CPF: 546.464.481-49 (RECORRIDO), LUCINEY DE MELO QUEIROZ - CPF: 892.863.081-91 (ADVOGADO), VIRIATO BISPO SEABRA - CPF: 353.392.331-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA INTERRUPÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROTOCOLOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não há comprovação da alegada interrupção dos serviços na residência da parte promovente, posto que não houve a juntada de protocolos comprovando a existência de reclamação administrativa.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que houve falha na prestação do serviço em virtude do corte no fornecimento de energia, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural para condenar a Reclamada, a pagar à parte Reclamante o valor de
R$

5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida.

Deixo de condenar a Reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não houve qualquer suspensão da energia da promovente na data alegada na inicial, pelo contrário, a ficha cadastral colacionada nos autos indica que a última suspensão da energia na UC se deu no mês de outubro de 2018.

Argumentou que não houve comprovação quanto à suposta má prestação dos serviços realizados, motivo pelo qual não há que se falar em indenização de qualquer ordem.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No casso, alega a parte promovente que no dia 22.01.2020 ocorreu interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica em sua residência, mesmo estando adimplente com as faturas.

Aduz que compareceu na empresa promovida no mesmo dia e, inicialmente, fora informada que o corte se deu em virtude da existência de 03 (três) faturas em aberto, porém, alguns instantes depois constataram que houve um engano e a energia foi religada imediatamente.

A promovida em sede de defesa alega inexistência de ato ilícito ao argumento de que não houve interrupção, posto que não há qualquer ordem de serviço na data informada relacionada a suspensão no fornecimento, tendo o último corte na residência da promovente ocorrido ainda no ano de 2018.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que escorreita a sentença prolatada.

Em que pese às alegações da parte promovente, não restou comprovada nos autos a alegada interrupção dos serviços em sua residência, posto que apesar de afirmar que a interrupção se deu em 22.01.2020, juntou apenas fotos do padrão na inicial alegando que estão com lacres do corte realizado nesta data.

Tais fotos demonstram somente as fotos do padrão de energia com um lacre, não havendo comprovação de que se trata do padrão que serve a residência da promovente e, muito menos, de que foram tiradas no dia do suposto corte.

Ainda é possível observar que não houve comprovação de reclamação administrativa na inicial, já que não foram juntados protocolos. Embora a promovente alegue que compareceu na empresa promovida no mesmo dia do corte, não junta nenhum protocolo, senha de atendimento ou, pelo menos, informa o nome da atendente.

Verifico, portanto, que não restou comprovada a ocorrência do corte alegado na inicial, posto que a promovente não juntou sequer protocolos de reclamação correspondente a data dos fatos.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa e, portanto, a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021